Tribunal: TJPA
Processo: 0806967-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806967-70.2019.8.14.0301

APELANTE: MEIRE ARAUJO VIEIRA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE TRANCAMENTO FORMAL DE MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, condenando a ré ao pagamento de mensalidades inadimplidas decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do reconhecimento da revelia, bem como a insuficiência da prova da efetiva frequência da aluna e da prestação dos serviços educacionais, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da revelia foi regularmente decretado diante da apresentação intempestiva da contestação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a existência do contrato, a prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento das mensalidades cobradas, bem como a inexistência de trancamento formal da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação foi apresentada fora do prazo legal, circunstância certificada pela serventia judicial, sem demonstração de erro na contagem do prazo ou de causa justificadora da intempestividade, legitimando a aplicação dos arts. 344 e 346 do CPC.

4. A apresentação de defesa extemporânea não afasta os efeitos da revelia, porquanto o instituto decorre da ausência de contestação tempestiva.

5. A sentença não se fundamenta exclusivamente na revelia, mas também em prova documental apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito da autora.

6. O contrato de prestação de serviços educacionais e o extrato financeiro comprovam a existência da relação jurídica e o inadimplemento das parcelas cobradas.

7. O boletim acadêmico contendo notas, frequência, faltas e situação final da aluna evidencia a efetiva participação nas atividades acadêmicas e a prestação dos serviços educacionais contratados.

8. O ordenamento jurídico não exige lista de presença como meio exclusivo de prova da frequência escolar, sendo legítima a valoração do boletim acadêmico à luz do princípio do livre convencimento motivado.

9. A incidência da Deliberação CONSAD nº 72/2009 pressupõe pedido formal de trancamento de matrícula e comprovação da data de encerramento da frequência acadêmica, fatos não demonstrados pela ré.

10. A instituição de ensino comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MEIRE ARAUJO VIEIRA em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.346,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar de 22.11.2018, data da última atualização (ID. 8513930), corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por aplicação indevida da pena de revelia, alegando que a contestação por ela apresentada não poderia ter sido desconsiderada sem que o Juízo apurasse a arguição de falsidade documental por ela deduzida, o que, segundo defende, exigiria a instauração do incidente previsto no art. 394 do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão do processo e realização de perícia técnica. Sustenta que a sentença, ao aplicar a pena de revelia sem adotar tais providências, suprimiu instância processual e violou o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, a apelante argumenta que a filha da requerida, Alana Ádila Vieira Carvalho, não frequentou o curso no estabelecimento de ensino por motivos de ordem particular, que os documentos juntados pela instituição não comprovam a frequência efetiva da aluna e que o comprovante imprescindível seria a lista de presença. Invoca, ainda, a Deliberação CONSAD n° 72/2009, cujo art. 9º prevê que, para efeito de trancamento de matrícula, somente são cobradas as parcelas vencidas até o último dia comprovadamente frequentado pelo aluno, conforme lista de frequência.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente, com inversão do ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal restringe-se a duas questões centrais: a regularidade do reconhecimento da revelia e de seus respectivos efeitos processuais, bem como a suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação decorrente do inadimplemento das parcelas oriundas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

A apelante sustenta, inicialmente, a nulidade do reconhecimento da revelia, sob o argumento de que apresentou contestação e de que o Juízo de origem deveria ter apreciado as alegações nela contidas antes da incidência dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento. Consta dos autos certidão expedida pela serventia judicial, sob o ID 18293793, atestando expressamente a intempestividade da contestação apresentada pela requerida. Nessas circunstâncias, o reconhecimento da revelia observou corretamente os arts. 344 e 346 do Código de Processo Civil. A recorrente não demonstrou qualquer equívoco na contagem do prazo processual nem comprovou a existência de causa apta a justificar a apresentação tardia da defesa. Limitou-se a afirmar que a contestação deveria ter sido apreciada, sem infirmar a certidão lavrada pela serventia, a qual goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, a apresentação de contestação fora do prazo legal não impede a decretação da revelia, pois o instituto decorre justamente da ausência de defesa tempestiva. A peça apresentada extemporaneamente não possui eficácia para afastar a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Correta, portanto, a decisão que reconheceu a revelia da demandada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a revelia não constituiu o único fundamento da condenação imposta na origem. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual discussão acerca de seus efeitos, a sentença permaneceria hígida, pois se apoiou igualmente no acervo documental produzido.

O Magistrado de primeiro grau consignou expressamente que o crédito perseguido encontrava respaldo não apenas na presunção decorrente da revelia, mas também nos documentos juntados aos autos. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida não decorreu de aplicação automática da presunção prevista no art. 344 do CPC, mas de efetiva análise das provas produzidas. Assim, mesmo que a revelia fosse afastada, a condenação encontraria suporte autônomo na prova documental existente.

No tocante à relação jurídica discutida, os documentos apresentados pela parte autora demonstram de forma clara a existência do vínculo contratual e da obrigação inadimplida. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (FAMAZ) e a apelante, datado de 17 de fevereiro de 2014, identifica a aluna beneficiária, estabelece as condições da contratação e prevê o pagamento de seis parcelas mensais. Por sua vez, o extrato financeiro emitido pela instituição evidencia o pagamento apenas da primeira parcela, permanecendo em aberto as cinco subsequentes, correspondentes ao valor objeto da cobrança judicial. Desse modo, restam documentalmente comprovados tanto a celebração do contrato quanto o inadimplemento das prestações exigidas.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais. O boletim acadêmico da aluna, referente ao primeiro semestre letivo de 2014, registra notas, frequência, faltas e situação final em todas as disciplinas cursadas. A existência de avaliações realizadas, notas atribuídas e registros de frequência evidencia que houve efetiva participação da discente nas atividades acadêmicas. Tais elementos são incompatíveis com a alegação de que a estudante não frequentou o curso. Além disso, os próprios registros de faltas pressupõem a existência de aulas regularmente ministradas, reforçando a conclusão de que os serviços educacionais foram efetivamente disponibilizados. A afirmação de que a aluna deixou de frequentar o curso por razões particulares não foi acompanhada de qualquer elemento probatório e se mostra incompatível com a documentação acadêmica constante dos autos.

Igualmente não procede a tese de que apenas listas de presença poderiam comprovar a frequência da estudante. O ordenamento jurídico não estabelece meio de prova específico para demonstrar a prestação de serviços educacionais. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, vigora o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado valorar as provas produzidas de forma fundamentada. O boletim acadêmico emitido pela instituição de ensino constitui documento idôneo e dotado de relevante força probatória, pois contém registros de notas, frequência, faltas e resultados finais, elementos suficientes para demonstrar a efetiva execução do contrato. A ausência das listas de presença, por si só, não compromete a validade nem a força probatória dos demais documentos apresentados.

A recorrente também invoca a Deliberação CONSAD n.º 72/2009, segundo a qual, em hipóteses de trancamento de matrícula, somente seriam devidas as parcelas vencidas até o último dia efetivamente frequentado pelo aluno. Todavia, para a incidência dessa norma, seria indispensável a comprovação de pedido formal de trancamento, seu deferimento pela instituição de ensino e a identificação da data correspondente ao encerramento da frequência acadêmica. Nenhum desses fatos foi demonstrado. Ao contrário, os registros acadêmicos revelam que a aluna permaneceu regularmente matriculada durante o semestre letivo, inexistindo qualquer prova de desistência, cancelamento ou trancamento formal da matrícula. Ademais, o próprio contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a simples ausência do discente às atividades acadêmicas não configura desligamento contratual, exigindo-se procedimento formal para extinção da relação jurídica. Não havendo comprovação de observância dessas exigências, permanece íntegra a obrigação de pagamento das mensalidades contratadas.

Por fim, à luz da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, verifica-se que a instituição de ensino comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a existência do contrato, a matrícula da aluna, a prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento das parcelas cobradas. Em contrapartida, incumbia à ré comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, como pagamento, cancelamento da matrícula, trancamento regularmente formalizado ou qualquer inconsistência nos registros acadêmicos. Nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada. Assim, a sentença encontra sólido amparo tanto na revelia regularmente decretada quanto no conjunto probatório produzido, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça da apelante, que ora defiro.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026